Tribunal: TCU
Processo: 017.519/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4695/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 017.519/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Paula Rosa Rodrigues (CPF XXX.295.548-XX); Ivo Pereira da Silva (CPF XXX.667.061-XX); Jorge Rodrigues da Silva (CPF XXX.133.121-XX); Jussara Maysa Silva Campos (CPF XXX.181.351-XX); Marciel Barcelos Lano (CPF XXX.948.527-XX); Paulo Beninca (CPF XXX.148.960-XX) e Rai Vieira Soares (CPF XXX.498.793-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.